Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-13.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016752-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES - CPF: 061.722.191-03 (INTERESSADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), 5º VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES - CPF: 061.722.191-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 069.570.241-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016752-13.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO
PACIENTE: GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DECISÃO PROFERIDA DE FORMA ORAL –

POSSIBILIDADE - PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTO VÁLIDO - ORDEM DENEGADA.

É plenamente possível prolatar decisões judiciais na forma oral em audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não haja sua completa transcrição, mormente quando a parte encontra-se devidamente assistida por advogado no ato, o qual presenciou toda a fundamentação, podendo ter acesso à integralidade da decisão.

Não há que cogitar em constrangimento ilegal, quando os elementos de informações colhidas nos autos denotarem a gravidade no modo de execução do crime.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016752-13.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO
PACIENTE: GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Willian de Moraes Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante exposto pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse de munição e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a decisão seria carente de fundamentação, por não ter sido reduzida a termo, o que a tornaria ilegal.

Também alega que a gravidade abstrata das condutas e os antecedentes do paciente não justificam a imposição da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.

222376661.

As informações do juízo foram prestadas no id. 230386184.

Instada, a Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 242618683, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016752-13.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO
PACIENTE: GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o impetrante sustenta que o decreto de prisão estaria desprovido de fundamento, haja vista que a decisão foi proferida de forma oral, sem sua integral redução a termo.

Também afirma que a gravidade da conduta e reiteração delitiva não seriam fatores suficientes para manutenção da prisão do paciente.

Quanto ao primeiro argumento aventado, não vejo como fator suficiente para gerar qualquer espécie de nulidade no ato.

Há dois fatores no caso posto a afastar o argumento de nulidade por falta de fundamentação.

Primeiro, é plenamente possível prolatar decisões judiciais na forma oral em audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não haja sua completa transcrição, mormente quando a parte encontra-se devidamente assistida por advogado no ato, o qual presenciou toda a fundamentação, podendo ter acesso à integralidade da decisão.

É exatamente isso que ocorre na hipótese posta, porquanto o paciente estava devidamente assistido por defesa técnica, consoante se infere do termo de audiência de custódia inserido no id. 220996154.

Por consequência, não há que cogitar em nulidade, principalmente porque a falta de transcrição total da decisão não impediu que o paciente e sua defesa técnica tivesse acesso à integra da fundamentação judicial e, portanto, efetivassem a ampla defesa e o contraditório.

Tanto é que o impetrante atacou os fundamentos da decisão, de modo que não há prejuízo.

Aliás, comungo do entendimento firmando pelo STJ, no sentido que o § 2º do art. 405 do CPP, que autoriza o registro audiovisual dos depoimentos, sem necessidade de transcrição, também deve ser aplicados aos demais atos da audiência, dentre eles os debates orais e a sentença.
(
STJ. 3ª Seção. HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/11/2018, DJe 04/02/2019).

Deveras, a ausência de transcrição completa dos fundamentos da decisão que decreta prisão preventiva não prejudica o contraditório.

Ademais, mesmo que houvesse qualquer espécie de vício no ato impugnado, também não poderia falar em nulidade, seja por falta de prejuízo ou pela preclusão, já que a questão não foi suscitada na primeira oportunidade.

O segundo fator a elidir a nulidade suscitada é que o juízo de origem, ao prestar informações, trouxe os motivos que o levou a decretar a prisão preventiva do paciente, expondo, agora, por escrito, os fundamentos da prisão, vindo, com isso, a elidir o argumento de falta de fundamentação judicial.

Superada a questão da nulidade, analiso os fundamentos utilizados no decreto de prisão do paciente, a fim de aferir se há o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.

A segregação cautelar foi baseada em dois vetores, a gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva do paciente, o qual é reincidente.

Como se sabe, quando houver elementos concretos que denotem a gravidade da conduta, é perfeitamente possível ao magistrado fundar o decreto de prisão nesta premissa, a fim de resguardar a ordem pública.

Ao mesmo modo, a reiteração delitiva pode servir de base para o decreto de prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, mormente quando fundado em elementos concretos revelado nos autos.

Dentre do limite cognitivo do caso posto, verifico que a prisão do paciente deu-se durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de sua companheira Thaynara Souza de Oliveria, já que foi encontrado em sua posse uma pistola Pistola Taurus, G2c Cal. 9 mm Oxidado, com nº série raspado e mais 122 munições do mesmo calibre.

Também foi encontrados na residência do casal, quatro porções de maconha, balança de precisão e outros elementos denotadores do tráfico, a exemplo do dinheiro em espécie apreendido.

O laudo preliminar atestou positivo para maconha, com a massa liquida de 502,3 g (quinhentos e dois gramas e três decigramas), conforme de infere do id. 148189134, do APF nº 1006935-74.2024.8.11.0015.

Todo esse contexto é apto a denotar concretamente a gravidade da conduta imputada, seja em razão da apreensão da arma de fogo de uso restrito, acompanhada com 122 munições intactas, seja em decorrência da considerável quantidade de entorpecente apreendido na residência do casal, juntamente com balança de precisão e outros fatores denotadores do crime de tráfico de drogas.

A propósito, consoante a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da
gravidade

concreta
da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus

operandi
com que o crime foi praticado
”. (N.U 1021212-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com efeito, é plenamente válido o decreto de prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução do delito.

Por tal modo, não há que cogitar em constrangimento ilegal somente pelo fundamento utilizado pelo magistrado, já que os elementos de informações colhidos nos autos denotam a gravidade no modo de execução do crime.

Com relação aos predicados pessoais do paciente, vale lembrar que não constituem óbice para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Por derradeiro, registro que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da não culpabilidade, dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024